Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015381-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 623.246.623-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.375.501-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E O
RGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – NULIDADE DA NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL
DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO
–
CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE – NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO – NOMEAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento de que inexiste irregularidade na nomeação da Defensoria Pública quando transcorrido “
in albis”
o prazo para oferecimento de resposta à acusação (RHC 90.742/BA). No mesmo sentido: TJMT, MS nº 1003211-83.2019.8.11.0000.

“Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.”
(CPP, art. 396-A, § 2º)

A indicação do prenome de advogado, sem referência ao sobrenome ou mesmo ao número do registro na OAB, não se traduz em representação processual, a qual somente é outorgada por meio de instrumento de procuração (CPC, art. 104; CPP, art. 3º)

Se a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública e o advogado constituído compareceu à audiência de instrução e julgamento, não pugnando pela produção de provas no curso da instrução processual, não se visualiza prejuízo processual à Defesa do paciente.

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(CPP, art. 563).

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

“Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. O ato de comunicação [...] acerca da acusação existente em seu desfavor, e a posterior abertura de prazo para a Defensoria Pública oferecer resposta à acusação atingiram o objetivo a que se destina a citação, que é permitir ao acusado exercer a amplitude da defesa e, eventualmente, arrolar testemunhas na defesa preliminar.”
(STJ, RHC nº 33.833/BA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015381-48.2023.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES

PAULO VINDOURA GOMES

PACIENTE(S):

LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, por ter nomeado a Defensoria Pública para representá-lo processualmente em ação penal (PJe nº
1000542-51.2023.8.11.0086), instaurada para apuração
, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que resultou em perigo comum e dificultou a defesa da vítima] e o
rganização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c
art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13.

O impetrante sustenta que
“
o Juízo a quo [...] determinou a imediata remessa dos autos a defensoria para apresentação da resposta à acusação, sem intimar o paciente para que complementasse os dados do advogado anteriormente informado, ou que indicasse novo advogado ou, ainda, que possuía o desejo de ser assistido pela defensoria pública”
.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada
“
a nulidade do processo [...] desde a resposta à acusação”

(ID 174000680), com documentos (IDs 174000681/174000690).

Não há pedido liminar (fls. 1008/1009).

O Juízo singular informou que
“não há qualquer obrigação de que o réu seja novamente intimado para constituir advogado nos autos, tal providência é exigida somente em caso de inércia ou renúncia do advogado constituído, o que não é o caso dos autos, uma vez que não houve constituição formal de qualquer causídico neste feito”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - fls. 1012/1013).

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado e organização criminosa armada – alegação de nulidade da Ação Penal desde a apresentação da resposta à acusação – inocorrência – Paciente citado pessoalmente, que não apresentou resposta à acusação e não constituiu advogado – Indicação apenas do primeiro nome, sem qualquer outro elemento que pudesse identificar o causídico – legalidade da remessa e apresentação da resposta pela Defensoria Pública – art. 396-A, §2º, do CPP – prejuízo não demonstrado - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 1015/1021)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.4.2023, o paciente
LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO e os corréus [
Elton Amorim Rodrigues Marques, Tarsis Henrique Sampaio da Silva, Dionatas Machado Barbosa e Fabiano Ferreira Lima] foram denunciados por supostamente integrarem

organização criminosa e terem tentado matar Robson Ferreira de Souza, no dia

25.1.2023, por volta das 07h00min, à rua das Açucenas, em Nova Mutum/MT, por
“motivo torpe, utilizando-se de recurso que DIFICULTOU a defesa da vítima e que resultou em perigo comum, somente não alcançando o intento por circunstâncias alheia”
(fls. 508/511).

Em 3.2.2023, o paciente foi preso temporariamente e interrogado pela autoridade policial [delegada de Polícia Angelina de Andrade Ferreira], responsável pela investigações, oportunidade na qual declarou não possuir
“condições de contratar um advogado”
e intenção de ser representado pela Defensoria Pública (ID 174000684-fls.16/19).

Em 10.2.2023, a autoridade policial [delegada de Polícia Angelina de Andrade Ferreira]

representou pela prisão preventiva do paciente (fls. 55/59).

Em 16.2.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 107).

Em 9.3.2023, o mandado de prisão preventiva foi cumprido (fls. 409).

Em 3.4.2023, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM denunciou o paciente por tentativa de homicídio e organização criminosa (fls. 508/511).

Em 9.4.2023, o paciente fora citado pessoalmente e informou que possuía defensor constituído, identificando-o somente por
“Paulo”
(fls. 596 e 623).

A juíza da causa [Dr. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski], porém, não diligenciou o apelido de família para certificar a aassertiva do paciente.

Em 2.5.2023, o gestor judiciário Robson Rogerio de Jesus Rodrigues certificou o decurso de prazo para apresentação da resposta à acusação do paciente, sem qualquer diligência de identificação de advogado, com prenome “Paulo”, e encaminhou os autos à Defensoria Pública (fls. 624 – ID 116548375).

Em 23.5.2023, o órgão da Defensoria Pública de primeiro grau apresentou resposta à acusação do paciente (fls. 653/655), oportunidade na qual pugnou pela “improcedência da denúncia”, arrolando as
“mesmas testemunhas contidas na denúncia”
(fls. 653/655).

Em 25.5.2023, o Juízo singular determinou a intimação do corréu Dionatas Machado Barbos para que constituir novo advogado,
“já que o advogado anteriormente constituído por ele renunciou
”; que fosse oficiado à POLITEC para apresentação de
“exame de corpo de delito indireto, com base nos documentos médicos acostados”
; não identificou hipótese de absolvição sumária porque
“somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática dos fatos descritos, a participação e o elemento subjetivo da ação dos denunciados, bem como a eventual adequação ao tipo em cuja sanção restaram incursos, devidamente respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório”
(fls. 656).

Em 15.6.2023, a Defensora Pública

Carolina Renée Pizzini Weitkiewic arrolou as testemunhas Raimundo Rafael Barbosa Neto, Everton Santos de Oliveira, Neivedy Nivaldo A. Rodrigues da Silva, Alex Sandro Pereira da Silva, Carlos Antonio Gonçalves, Adriana Sabina de Arruda e Angelina de Andrade Ferreira, bem como desistiu da inquirição dos
“policiais Militares lotados na Cavalaria de Nova Mutum/MT”
.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 8.6.2023, o paciente constituiu para defesa em ato o advogado Paulo Vindoura Gomes, o qual pleiteou a nulidade da ação penal desde a resposta a acusação (ID 174000681-fls.155/157) sob a assertiva de que seu constituído não teria sido intimado pessoalmente para informar
“os dados do advogado e os autos foram remetidas diretamente para a Defensoria Pública”
(
fls. 870/872-ID 121461284
). No mesmo ato, o Juízo singular indeferiu o pedido porque
“a constituição de advogado é ato bilateral que depende da procuração ser juntada aos autos, o que em momento algum ocorreu [...] foi citado pessoalmente [...] informou simplesmente o nome Paulo, que obviamente o juízo não tinha como ir atrás do advogado [...] cabe ao advogado fazer juntada da procuração nos autos [...] só então haverá que se falar em advogado constituído [...] e recebe o
processo no estado em que se encontra, não havendo que se falar em retorno de atos processuais”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - fls. 870/872-ID 121461284).

Em audiência de continuidade [realizada em 10.8.2023], o paciente foi representado pelo advogado Luiz Carlos Oliveira da Silva, retirando
“o acesso da Defensoria Pública em relação ao réu”
(PJe nº
1000542-51.2023.8.11.0086)
.

Em 4.9.2023, 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum/MT apresentou memoriais finais e pugnou pela pronúncia do paciente (PJe nº
1000542-51.2023.8.11.0086)
.
.

Pois bem.

O paciente, ao ser citado pessoalmente sobre a instauração da ação penal, não informou à juíza da causa o nome completo do seu advogado, apenas o prenome “Paulo”.

Na hipótese, o Juízo singular poderia oportunizar ao paciente a complementação dos dados do seu causídico ou diligenciar sua identificação perante consulta ao cadastro de advogados da OAB-MT, sobretudo por se tratar de Comarca de entrância intermediária (Nova Mutum), à luz do princípio constitucional da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

Não obstante, o c. STJ firmou entendimento de que não há irregularidade na nomeação da Defensoria Pública quando transcorrido “
in albis”
o prazo para oferecimento de resposta à acusação (RHC 90.742/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.5.2018).

Essa diretriz jurisprudencial tem suporte no art. 396-A, § 2º, do CPP, segundo o qual “
não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias”
.

Em situação semelhante, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – CITAÇÃO PESSOAL DOS ACUSADOS – TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CONSTITUIR DEFENSOR – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – INCONFORMISMO – APONTADA A VULNERAÇÃO À AMPLA DEFESA E À AUTONOMIA INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – TELOS DA NORMA INSERTA NO ART. 396-A, § 2º, DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA. Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, se "[...] não constitui nulidade a nomeação de defensor público para apresentação de resposta à acusação quando o advogado constituído não o faz, uma vez que expressamente previsto no art. 396-A, § 2.º, do Código de Processo Penal" [RHC 66.996/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017], a fortiori, inexiste máculas na hipótese em que a nomeação da Defensoria Pública se deu “[...] em razão do decurso in albis do prazo para oferecimento de resposta à acusação” [RHC 90.742/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018].”
(MS nº 1003211-83.2019.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 11.6.2019)

Noutro giro, a indicação do prenome de advogado, sem referência ao sobrenome ou mesmo ao número do registro na OAB, não se traduz em representação processual, a qual somente é outorgada por meio de instrumento de procuração (CPC, art. 104; CPP, art. 3º)

Não bastasse, verifica-se que o paciente, ao ser interrogado em sede policial [3.2.2023]), manifestou interesse de ser representado pela Defensoria Pública (
ID 174000684-fls.16/19)
e o impetrante [Dr. Paulo Vindoura Gomes -

OAB/MT 27.980] assumiu sua representação na audiência de instrução e julgamento [realizada em 8.6.2023].

Esse comparecimento revela que o paciente, caso desejasse, poderia ter solicitado ao sistema prisional a assistência jurídica do causídico, a partir da citação pessoal.

Cabe consignar, também, que o paciente responde outra ação penal por homicídio na Comarca de Nova Mutum, sendo que
“os Impetrantes foram constituídos após a citação (1000427-30.2023.8.11.0086), apresentaram resposta à acusação genérica, arrolando, inclusive, as mesmas testemunhas indicadas na denúncia (id. 115473716)”
, de modo a inverter a lógica da impetração
“mutatis mutandis”.
Aliás, como bem pontuado pela i. 6ª. Procuradoria de Justiça Criminal
.

No recorte processual, inexiste prejuízo processual à Defesa do paciente, visto que a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública e o advogado constituído compareceu à audiência de instrução e julgamento, não pugnando pela produção de outras provas, no curso da instrução processual.

Frise-se que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(CPP, art. 563). Com efeito,
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

Aplicável julgado do c. STJ:

“Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. O ato de comunicação [...] acerca da acusação existente em seu desfavor, e a posterior abertura de prazo para a Defensoria Pública oferecer resposta à acusação atingiram o objetivo a que se destina a citação, que é permitir ao acusado exercer a amplitude da defesa e, eventualmente, arrolar testemunhas na defesa preliminar.”
(RHC nº 33.833/BA -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.10.2017)

Nesse quadro, não se visualiza a nulidade apontada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023